Tribunal: STF
Processo: ARE 1572117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE PARA COMPANHEIRA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO. CF/88 ART. 226, §3º. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ART. 331, §1º, II, “A”. LC 12/99. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEN JUDICIALMENTE RECONHECIDA. COISA JULGADA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de apelação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de beneficio previdenciário de pensão por morte de companheira de servidor público estadual falecido, aduzindo, em suas razões, o reconhecimento legal da união estável, com trânsito em julgado.



    2. A concessão de pensão por morte é regida pela lei vigente à época do falecimento do instituidor primitivo, observando-se o princípio tempus regit actum, devidamente reconhecido pela Súmula 340 do STJ e Súmula 35 do TJCE.



    3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, §3º, reconheceu a união estável como entidade familiar, não recepcionando, portanto, qualquer legislação infraconstitucional de viés discriminatório que excluísse direitos ou desse tratamento desigual àqueles que viviam em união estável. Desse modo, a legislação estadual evolui e se adequou ao comando constitucional, dirimindo quaisquer controvérsias acerca da matéria, de forma que o art. 331, § 1º, inciso II, alínea "a" da Constituição do Estado do Ceará, veio assegurar a pensão por morte do segurado em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, entre outros, sem limitar o benefício em razão de gênero, invalidez ou dependência econômica.



    4. Albergado na LC nº 12/1999, com redação dada pela LC nº 159, de 14/01/2016, resta evidente o direito autoral, uma vez que a união estável post morten foi reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, cuja dependência econômica é presumida, devendo ser reconhecida a condição de dependente da companheira do servidor público estadual falecido no âmbito previdenciário junto ao Estado do Ceará, sendo-lhe concedida a pensão por morte, a partir da data do requerimento administrativo, realizado em 14/09/2016.



    5. Em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, a despeito do entendimento dos tribunais superiores da inadmissão de direitos previdenciários à concubina e do não reconhecimento da união estável diante da preexistência de casamento, “o presente processo traz contornos diferentes, uma vez que há decisão transitada em julgado reconhecendo a união estável entre a autora e o falecido. Sendo assim, enquanto não for desconstituído o referido julgado ele deve produzir os seus efeitos, tendo em vista a proteção constitucional dedicada à coisa julgada”.



    6. Desse modo, deve ser provida a Apelação e totalmente reformada a Sentença adversada, para JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I do CPC, determinando ao Estado do Ceará que conceda à Maria José Medeiros Leite o benefício de pensão por morte em razão do óbito do companheiro Francisco Pereira de Oliveira, a ser devido desde a data do requerimento administrativo em 14/09/2016, cujas parcelas pretéritas serão apuradas em fase de liquidação e legalmente corrigidas pelo TEMA 905 do STJ e EC nº 113/21; determinando, em sede de tutela de urgência, a imediata implantação do referido benefício de pensão por morte para a autora, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento. Inverto o ônus de sucumbência em favor da parte autora, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, e §4º, III, do CPC. Sem custas, ex lege.



    7. Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação para DAR-LHE PROVIMENTO.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    De início, impõe-se asseverar que a concessão de pensão por morte é regida pela lei vigente à época do falecimento do instituidor primitivo, a qual ocorreu em 18/06/2016 (fls. 15), observando-se o princípio tempus regit actum, devidamente reconhecido pela Súmula 340 do STJ e Súmula 35 do TJCE, in verbis: [...]



    Desse modo, a legislação estadual evolui e se adequou ao comando constitucional, dirimindo quaisquer controvérsias acerca da matéria, de forma que o art. 331, § 1º, inciso II, alínea "a" da Constituição do Estado do Ceará, veio assegurar a pensão por morte do segurado em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, entre outros, sem limitar o benefício em razão de gênero, invalidez ou dependência econômica, in litteris: [...]



    Nesta esteira, a Lei Estadual nº 14.687/10 (Lei Orgânica do ISSEC), veio reconhecer o companheiro ou companheira de servidor público como dependente para a concessão de benefício assistencial ou previdenciário, ainda que do mesmo sexo, assim dispondo em seus art. 4º, I, in verbis: [...]



    A Lei Complementar Estadual nº 12/1999, que trata sobre o Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará (SUPSEC), com redação dada pela LC nº 159, de 14/01/2016, vigente à época dos fatos, regulamenta no seu Art. 6º, quem são os dependentes previdenciários, nos seguintes termos: [...]



    Desse modo, dos dispositivos supracitados, não há maiores indagações acerca do caso, uma vez que foi reconhecida por sentença judicial, transitada em julgado, a união estável post morten (art. 6º, §1º, I, e §7º; e art. 9º, §1º)) entre a autora e o servidor estadual falecido por meio do Processo nº 0153470-50.2016.8.06.0001, que transitou na 9ª Vara de Família de Fortaleza em 16/11/2021 (fls. 286/294); bem como, diante do comando constitucional e da legislação estadual, devendo ser reconhecida a condição de dependente da companheira do servidor público estadual falecido no âmbito previdenciário junto ao Estado do Ceará, cuja dependência econômica é presumida (art. 6º, §2º), sendo-lhe concedida a pensão por morte a partir da data do requerimento administrativo, comprovado pelo SPU nº 6062480/2016 (art. 9º, II), realizado em 14/09/2016 (fls. 41, 83).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente